Tribunal: TJSP
Processo: 1003030-74.2015.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Compra e venda de imóvel entre particulares – Parcial procedência – Rescisão declarada e determinada a devolução do sinal – Insurgência das corrés – Alegação de que: i) a corré pessoa física é parte ilegítima; ii) a culpa foi do autor; iii) o sinal dado deve ser perdido – Descabimento – Corré

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Compra e venda de imóvel entre particulares – Parcial procedência – Rescisão declarada e determinada a devolução do sinal – Insurgência das corrés – Alegação de que: i) a corré pessoa física é parte ilegítima; ii) a culpa foi do autor; iii) o sinal dado deve ser perdido – Descabimento – Corré pessoa física que recebeu o sinal – Parte legítima para figurar no polo passivo do processo – Imóvel que não era da empresa corré por ocasião da venda, mas sim de seus representantes legais – Venda inválida – Inteligência do art. 483 do Código Civil – RECURSO IMPROVIDO.